Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710231-98.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ISRAEL DE JESUS LIRA, HUGO MEDEIROS DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 77173308), dê-se vista à Defesa Técnica dos acusados ISRAEL DE JESUS LIRA e HUGO MEDEIROS DA SILVA. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator